Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700176-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICROSENS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifica-se que depois de retornarem os autos nos termos determinados pela i. Presidência no despacho de ID 26037788, as partes ainda não foram intimadas para se manifestarem sobre o reexame do processo, o que poderá ocasionar a alteração do julgado para adequação ao Tema 1.093 do STF, nos termos do artigo 1.040, inciso II do CPC. Assim, nos termos artigo 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre o reexame do recurso. Brasília, 25 de outubro de 2022 16:50:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador